Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Distrito Federal para cassar a sentença e determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, com a remessa do feito à Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação da decisão do STJ no IAC no 14 e sua repercussão na remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos do Tema 1.234 do STF impede o deslocamento da competência para a Justiça Federal em processos ajuizados antes da publicação do acórdão correspondente; (iii)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.366.243 (Tema 1.234), fixou que demandas relativas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas registrados na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento atingir ou ultrapassar 210 salários mínimos.
4. No entanto, a modulação dos efeitos do Tema 1.234 estabeleceu que a alteração da competência somente se aplica a processos ajuizados após a publicação do acórdão correspondente, afastando sua incidência sobre processos em tramitação até esse marco. 4.1. In casu, se a ação foi ajuizada antes da modulação dos efeitos do Tema 1.234/STF, não há a necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.
5. Firmada a competência desta Corte pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser conferidos efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que cassou a sentença e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, prosseguindo-se no julgamento do mérito do recurso de apelação.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.366.243 (Tema 1.234), determinou que, nos casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, caberia ao autor demonstrar: i) a segurança e eficácia do medicamento, com base na Medicina Baseada em Evidências; ii) que não existe substituto terapêutico adequado já incorporado pelo SUS.
7. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
8. Cumpridos os requisitos estabelecidos, impõe-se a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022, Parágrafo Único, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 16/09/2024; STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgado em 12/09/2018. TJDFT, Acórdão 1960986, 0746796-56.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1962364, 0701341-57.2024.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1964782, 0714421-25.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1963383, 0758347-62.2023.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 30/01/2025.